Tribunal: TJMT
Processo: 0002391-75.2012.8.11.0049
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002391-75.2012.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE CONFECCOES - CNPJ: 03.498.259/0001-00 (AGRAVANTE), JAKELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 062.549.971-93 (ADVOGADO), LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE NASCIMENTO - CPF: 881.365.741-20 (AGRAVANTE), PATRICIA NASCIMENTO - CPF: 581.589.101-06 (AGRAVANTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE NASCIMENTO - CPF: 881.365.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE CONFECCOES - CNPJ: 03.498.259/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PENHORA
ONLINE

– EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – NULIDADE DO AVAL – PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A executada é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que, por meio de instrumento público de procuração, conferiu poderes ao mandatário que, agindo nos limites do mandato, assinou título executivo extrajudicial na condição de avalista.

Ausência de nulidade do aval, uma vez que consta na procuração poderes específicos para realizar empréstimos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002391-75.2012.8.11.0049

APELANTE:

PATRICIA NASCIMENTO

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PATRICIA NASCIMENTO
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Ivo Lucio Amarante
, da 2a Vara da Comarca de Vila Rica-MT,

que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no. 0002391-75.2012.8.11.0049
ajuizada por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÂO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA
, reconheceu a satisfação da obrigação de pagar e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a procuração que ela outorgou à Luciana Cardoso de Andrade não conferia poderes específicos para assinar um aval em seu nome em favor da empresa dela, Luciana Cardoso de Andrade Confecções – ME.

Argumenta que a procuração era destinada apenas à movimentação de sua conta corrente pessoal e não permitia a prestação de garantias (aval) para terceiros, especialmente em benefício de uma empresa com a qual ela não tem nenhuma relação jurídica.

Com base nisso, sustenta que o aval prestado por Luciana é nulo ou ineficaz, já que não havia autorização específica para tal ato.

Além disso, almeja que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva no processo de execução, pedindo a anulação da penhora de seus bens.

Discorre que de acordo com a legislação civil, um mandato em termos gerais só confere poderes de administração, sendo necessário que haja poderes específicos para que um mandatário possa prestar aval. Cita precedentes jurisprudenciais que sustentam a nulidade de aval prestado sem tais poderes expressos.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva, ou no mérito, a reversão da penhora, por ser o aval nulo e o arbitramento de honorários advocatícios (Id. 223451166).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo não conhecimento do recurso, haja vista que a recorrente não ataca diretamente os fundamentos da sentença, o que fere o princípio da dialeticidade.

No mérito, requer o desprovimento do recurso, ao fundamento de que a procuração conferia sim os poderes necessários e que o recurso de Patrícia é apenas uma forma de inconformismo, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 223451174).

O preparo foi recolhido (Id. 223451168).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, não há se falar em perda do objeto recursal suscitado pela parte apelada nas peças Ids. 233163193 e 240573699, haja vista que remanesce interesse da parte em ver reconhecida eventual nulidade no ato que originou o pagamento do débito exequendo, a autorizar, inclusive, eventual ajuizamento de perdas e danos por quem de direito.

Ultrapassada a questão, cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA
ajuizou a presente
Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE CONFECÇÕES - ME
e
PATRICIA NASCIMENTO
, referente a Cédula de Crédito Bancário no. A90830560-5,
formalizada em 16/09/2009 e vencida em 20/09/2013, no valor originário de R$50.532,83 (cinquenta mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos).

Infere-se que diante da impossibilidade de intimação pessoal dos devedores solidários para pagamento voluntário da dívida, o Juízo singular procedeu com a citação ficta, e após várias renúncias, nomeou a causídica Dra. Jackeline Rodrigues de Freitas, OAB/MT 32617-O, para representar os interesses da parte executada (Id. 223448778), que por sua vez opôs embargos à execução na qualidade de curadora especial nos próprios autos executivos e não apartadamente (Id. 223448781), seguindo-se de análise monocrática do julgador que, de plano, rejeitou os embargos, fixando 2 URH’s a título de honorários em favor da advogada nomeada, e determinando a manifestação da parte exequente para o que entendesse de direito (Id. 223448783).

A parte exequente apelada requereu então a penhora
online
, onde restou bloqueada a quantia de
R$69.663,15 (sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e quinze centavos), em nome da avalista, ora apelante (Id. 223448787).

A ora recorrente então opôs exceção de pré-executividade, que foi rejeitada por meio da decisão de Id. 223451152, por entender o Magistrado singular ser
“válido o aval dado por Patrícia Nascimento em favor de Luciana Cardoso de Andrade Confecções ME, conforme poderes expressos outorgados em favor de Luciana Cardoso de Andrade”
(sic).

Contra essa decisão sobreveio a interposição do Agravo de Instrumento no. 1011366-02.2024.8.11.0000, de minha Relatoria, onde não foi concedido o efeito suspensivo, e o mérito não foi conhecido, tendo em vista a prolação da sentença extintiva, ora questionada.

A apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que nunca avalizou a empresa LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE CONFECÇÕES – ME.

Evidencia-se que tanto a preliminar de ilegitimidade passiva quanto a nulidade do aval se confundem com o mérito.

Pois bem. Pelos elementos produzidos nos autos, tem-se que a preliminar não prospera, tendo em vista que a apelante assinou uma procuração dando poderes específicos à LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE NASCIMENTO, administradora da empresa executada, para fazer empréstimos e financiamentos junto ao Banco Corporativo Sicredi.

O aval foi dado por Luciana Cardoso de Andrade Nascimento em nome de Patrícia Nascimento, com base nesta procuração que concedeu poderes específicos a seu familiar para fazer empréstimos.

O art. 660 do CC estabelece que o mandato pode ser especial a um ou mais negócios, ou geral, compreendendo todos os do mandante.

Analisando detidamente o documento trazido aos autos, digitalizado no Id. 223448796, verifica-se que foi outorgado por instrumento público lavrado na Serventia da Comarca de Vila Rica-MT.

Referido documento é de clareza hialina ao outorgar de forma irrevogável e irretratável poderes específicos e especiais ao mandatário (Luciana) para em nome do outorgante (Patrícia), dentre eles "
para fazer empréstimos e financiamentos
”, bem como o de
“assinar contrato de qualquer natureza”
.

Conclui-se, assim, que não estão demonstrados nos autos vícios que descaracterizem o título executivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução - Exceção de pré-executividade – Decisão que rejeitou exceção – Insurgência da executada – Impossibilidade –
Recorrente que figura como avalista na Cédula de crédito bancário
-
Aval prestado por Instrumento público de procuração, a qual foi constituída com poderes ilimitados, para assumir compromissos e obrigações, celebrar contratos de qualquer natureza, não havendo qualquer restrição quanto a atuação do procurador em nome da agravante
– Recorrente que se trata de parte legitima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que por meio de instrumento público de procuração, conferiu poderes ao mandatário que, agindo nos limites da procuração, assinou título executivo extrajudicial na condição de avalista -
Validade e eficácia do negócio – Outorgante e outorgado que pertencem à mesma família – Crédito que beneficiou a todos
– Aplicação do art. 113 do Código Civil – Vedação do enriquecimento sem causa - Aval regular – Ausência de nulidade do aval, uma vez que consta no título de crédito assinatura no campo "avalista", tanto da recorrente quanto de seu cônjuge, pelo procurador constituído – Impossibilidade de serem declarados nulos os atos posteriores à r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Ausência de prejuízo – R. decisão mantida – Recurso não provido.”
(TJ-SP - AI: 21002536420208260000 SP 2100253-64.2020.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 25/06/2020, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), porque não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024